Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. PROVIMENTO NECESSÁRIO E ÚTIL. MÉRITO. NEXO CAUSAL. SINISTRO E DANO CORRELATO. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.
1.1. No caso em análise, percebe-se que o juízo decisório apresentou fundamentação para sua conclusão, essencialmente, por meio de apreciação das provas documentais. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O interesse de agir reputa-se manifesto somente quanto o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
2.1. Na hipótese dos autos, instaurado o processo administrativo e não tendo havido o pagamento da indenização perquirida, evidente o interesse de agir do autor. Preliminar rejeitada.
3. Do arcabouço probatório é possível verificar o nexo causal entre o acidente e o óbito, sendo devida a indenização pretendida.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação da correção monetária deve ser desde o evento danoso. Enunciado de Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.
4.1. Havida a condenação da ré ao pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vida Terrestre (DPVAT), devem ser os honorários advocatícios fixados sobre tal montante.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.